Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. CONCURSO FORMAL ENTRE CADA SÉRIE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
2. Demonstrado nos autos que o apelante praticou os delitos de violação de domicílio, por duas vezes, e de descumprimento de medida protetiva de urgência, também por duas vezes, contra as mesmas vítimas, com o mesmo modus operandi e em datas próximas (05/03/2021 e 07/03/2021), pode-se afirmar que tais crimes foram praticados em continuidade delitiva, guardando especial relação entre si.
3. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção, uma vez que o réu é primário e as penas foram fixadas em patamar inferior a 04 (quatro) anos de detenção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150 do Código Penal (violação de domicílio), por duas vezes, e do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), por duas vezes, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, reconhecer a continuidade delitiva entre cada série de crimes e o concurso formal entre eles, diminuindo a pena total de 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.